Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSE DE INCAPAZ. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo da apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Em se tratando de demanda que envolve interesse de incapaz, a falta de intimação do Ministério Público induz à nulidade do pronunciamento judicial contrário aos seus interesses, consoante a inteligência dos artigos 178, inciso II, 179 e 279 do Código de Processo Civil.
III. Parecer no plano recursal que se limita a pugnar pela anulação da sentença não supre a ausência de intimação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição.
IV. Recurso conhecido e provido.